Tribunal: TJDFT
Processo: 0718223-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE, PARCIAL E MULTIPROFISSIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.

2. Nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

2.1. Por auxílio-doença acidentário endente-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91).

2.2. Constatados o evento danoso, a lesão e o nexo causal, cabível a concessão de auxílio-doença acidentário até a reabilitação do segurado, tendo em vista que, consoante perícia médica realizada, a incapacidade que o acomete é permanente, parcial e multiprofissional, existindo potencial laboral a ser avaliado.

3. Conquanto reconhecido o direito à percepção do auxílio-doença acidentário, em razão da presença dos requisitos no art. 59 e seguintes da Lei no 8.213/91, não há se falar em conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que não constatada a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral.

4. Apelação desprovida.